Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-20.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004221-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE GIL DE SOUSA - CPF: 044.135.881-00 (RECORRENTE), TIAGO FELIX COSTA - CPF: 003.861.291-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os f
atos equivalente
s a
frustrações corriqueiras não ensejam dano moral indenizável, visto que caracterizam mero aborrecimento. A simples ameaça na suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a efetiva suspensão do serviço e
sem inclusão de
restritivo de crédito, por si s
ó, não caracteriza dano moral, visto que não macula a imagem da parte reclamante e nem gera sentimentos indesejados.

2. Recurso conhecido e improvido.

3.
C
ustas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10%
sobre o valor da causa, pela parte recorrente,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004221-20.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

MICHELE GIL DE SOUSA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MICHELE GIL DE SOUSA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 17
5677845. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer que houve cobrança acima da média na fatura de energia elétrica emitida pela parte reclamada, referente ao mês de dezembro/22. Determinou a revisão da mencio
nada fatura, para o valor correspondente à média dos últimos 12 meses. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois houve apenas cobrança indevida, sem restritivo de crédito ou suspensão do serviço essencial.

A parte reclamante interp
ôs recurso inominado no ID 175677846. Sustentou que houve ameaça de suspensão do serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão da fatura contestada nos autos, o que configura ato ilícito. Asseverou que contatou a parte reclamada na via a
dministrativa a fim de solucionar o impasse, sem êxito. Afirmou que os fatos descritos na inicial lhe causaram prejuízos de ordem moral, motivo pelo qual a parte reclamada deve ser condenada ao pagamento de indenização com cunho compensatório. Postulou a r
eforma da sentença, a fim de que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID177467171.Alegou que não praticou ato ilícito, pois a fatura contesta
da pela parte reclamante é referente ao serviço de energia elétrica por ela utilizado. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamant
e.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda
ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABI
LIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. B
OM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essencia
is para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada prot
eção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva,
restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos
pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08
/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos ofendem o direito à personalidade com superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento.

Nota-se que a simp
les ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a efetiva suspensão do serviço e do restritivo de crédito,por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condãode macular
a imagem da parte reclamantee nem de gerar sentimentos indesejados.

Vale ressaltar que a ameaça mencionada nos autos se refere apenas ao aviso na fatura atual de que existem outras faturas em atraso e que o não pagamento pode ocasionar a suspensão dos se
rviços.

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/
95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC
, se for o caso
.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023